Tribunal: TJDFT
Processo: 0754693-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754693-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MARIO RODRIGUES MONTEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ MÁRIO RODRIGUES MONTEIRO, indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, no dia 24 de dezembro de 2024, concedeu ao paciente a liberdade provisória, com fiança e medidas cautelares, em face da prisão em flagrante por ter supostamente praticado os crimes previstos nos 305 e 306 do CTB, quais sejam, afastar-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. A fiança foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sob o argumento de persuadir o autuado a não reincidir no suposto delito, visto que essa seria a terceira vez que é preso por dirigir embriagado e causar acidente de trânsito no interregno de um ano. Em suma, sustenta a impetrante que o paciente trabalha como marceneiro autônomo e percebe salário mensal de aproximadamente R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) não possuindo condições sequer de garantir integralmente sua subsistência familiar. Assinala não ser verossímil que o paciente prefira permanecer recluso ao invés de pagar a fiança, sendo essa a maior prova de sua miserabilidade e hipossuficiência, tanto que está sendo defendido pela Defensoria Pública. Aduz que a decisão que fixou a fiança deixou de justificar a necessidade, proporcionalidade e adequação em concreto, de forma que, embora tenha sido concedida a liberdade provisória, na prática é como se tivesse sido decretada a sua prisão preventiva, pois o paciente não tem condições de pagá-la. Além disso, a prisão cautelar é mais gravosa do que a reprimenda a ser cumprida na hipótese de condenação definitiva. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade isentando-o do pagamento da fiança arbitrada. A liminar restou indeferida pelo e. Desembargador plantonista, Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 67595121). Ao ID 67667340, proferi despacho ratificando integralmente a decisão proferida em plantão e determinando o prosseguimento do feito. Informações da autoridade impetrada ao ID 67708661, em que noticia ter sido comprovado o pagamento da fiança e o paciente colocado em liberdade em 27/12/2024. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 67744469, em que oficia no sentido de que seja declarado prejudicado o habeas corpus, ante a perda do objeto. É o relatório. DECIDO. De fato, consoante informações prestadas pela autoridade impetrada e, em consulta aos autos do processo principal (0717247-29.2024.8.07.0005), observa-se da Certidão de Efetiva Soltura, assinada por Edimilson Rodrigues Coelho - Mat. 0577839 (ID 221849257), que houve pagamento da fiança, conforme comprovante anexado aos IDs 221776003 e 221777000. Confira-se, pois, inteiro teor da aludida certidão: De ordem do Diretor da Divisão de Controle e Custódia de Presos – DCCP e nos termos do art. 683 do CPP, CERTIFICO que a efetiva soltura do(a) custodiado(a) JOSÉ MÁRIO RODRIGUES MONTEIRO deu-se no dia 25/12/2024 às 09h45, após comprovação do pagamento da fiança arbitrada. Seguidamente, foi expedida a Certidão de Cumprimento do Alvará de Soltura, datada de 27/12/2024 (ID 221849583). Desta forma, considerando que o pleito formulado pela Defensoria Pública se voltava à concessão liminar da ordem, para que o paciente fosse posto em liberdade isentando-o do pagamento da fiança arbitrada e, tendo a fiança sido paga e cumprido o alvará de soltura, não mais subsistem os fundamentos deste writ, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus, ante a evidente perda do objeto. Posto isso, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora